Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS RECURSAIS NÃO CONHECIDOS. REDUÇÃO OBJETIVA DA LIDE POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO VEDADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEVER DA PARTE AUTORA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implicam ausência de impugnação. 1.1. No presente caso, observo que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, já que o recorrente entende que o banco não providenciou a baixa do protesto de dívida já paga mesmo após variadas tentativas e que tal fato causou-lhe danos, argumentos estes que foram objeto da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da parte autora ter apresentado em sua inicial pedidos declaratório (declaração de inexistência de débito), cominatório (fixação de obrigação de fazer para proceder com o cancelamento de protesto) e condenatório (supostos danos materiais c/ pagamento em dobro do valor cobrado), tais pretensões foram excluídas da lide pelo juízo a quo em prévia decisão interlocutória antes da citação, contra a qual não houve a apresentação de recurso e nem foi apreciada em sentença. 2.1. Portanto, operou-se a preclusão, não comportando mais quaisquer discussões nestes autos, na forma disciplinada no art. 507 do CPC.
3. Embora seja aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, é assente na jurisprudência desta Corte que, para o deferimento da inversão do ônus da prova, deve a parte autora apresentar alguma fundamentação razoável capaz de justificar quais circunstâncias a impossibilitaram de reunir elementos de prova, o que poderia evidenciar alguma situação de hipossuficiência e conferir maior plausibilidade aos seus argumentos (cf. Acórdão 1268960, 07014117720198070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2020; Acórdão 1268935, 07122419520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020; Acórdão 1255641, 07188428520188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 30/6/2020, dentre outros), o que não se apurou na presente situação, já que o pedido apresentado mostrou-se genérico.
4. Não havendo a parte demandante desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quanto aos elementos necessários para a reparação indenizatória pelo nexo de causalidade entre a conduta da parte ré/apelada e os alegados danos, impossibilitada está o reconhecimento do dever de indenizar, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe. Precedentes desta Turma Cível.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.